Tribunal: STF
Processo: AR 3221
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMPESTIVIDADE. TEMA 1254 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, fundamentada no artigo 966, V, §5º, do CPC/2015, ajuizada por Domingas Genainda Neiva de Siqueira, buscando desconstituir decisão exarada nos autos do RE 1.385.746 (Doc. 7).
A autora requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Narra que ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 13/2/1978. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, gozando da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT até a data da sua aposentadoria pelo IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO.
Aponta que a decisão supratranscrita viola manifestamente norma jurídica, nos termos do artigo 966, V, §5º, do CPC/2015, porquanto não observou a modulação de efeitos do Tema 1254 da sistemática da repercussão geral. Discorre que o STF, ao julgar o recurso paradigma do referido tema, firmou tese no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. Todavia, destaca que tal entendimento sofreu modulação de efeitos, preservando-se as aposentadorias já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, em 17/6/2024. 
Assim, defende que, no seu caso, deve ser mantido o regime próprio de previdência, porquanto já preenchia os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em data anterior à 17/6/2024. Narra que em 6/7/2007 contava com 50 anos de idade e 25 anos, 10 meses e 07 dias de tempo de contribuição no serviço público e no cargo, conforme exigências do art. 34 da Lei 1.614/2005. Informa que tal fato foi, inclusive, reconhecido pelas instâncias ordinárias em sede de recurso inominado e que, nesta perspectiva, já satisfeitos os requisitos para aposentadoria junto ao  RPPS/TO em data anterior ao julgamento que modulou os efeitos do Tema  1.254/STF, à Autora seria assegurado o direito de vinculação ao IGEPREV/TO. Destarte, a decisão rescindenda estaria contrariando o entendimento firmado no Tema 1254, razão pela qual deve ser rescindida, na forma dos arts. 927, III, 966, V, §5º, e 974, todos do CPC. 
O INSS apresentou manifestação. Concorda, em tese, com a pretensão da parte autora. Ressalta, todavia, que especificamente no caso da autora, tratando-se do regime próprio do Estado do Tocantins: 

“(...) para saber se a situação do servidor se enquadra ou não na regra de modulação, é preciso, a rigor, análise do regime próprio de previdência (IGEPREV/TO, no caso), com verificação de tempo de contribuição e demais requisitos, bem como da legislação estadual respectiva. Questão que, em princípio, diz respeito ao servidor e ao IGEPREV/TO” (Doc. 17)

Ao final, defende sua isenção do ônus de eventual sucumbência com fundamento na falta de pretensão resistida e de causalidade.
O Estado do Tocantins e o IGEPREV/TO apresentam contestação (Doc. 19). Argumentam pelo descabimento da presente ação. Aduzem que o STF admitiu em caráter excepcional o uso da rescisória para adequação de julgados à modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 69/RG, consistindo em permissão pontual e específica, não podendo tal permissivo ser utilizado no presente caso.
No mérito, afirmam que à época da decisão rescindenda inexistia a modulação dos efeitos no Tema 1254. Defendem que a modulação de efeitos pelo STF não impede que a decisão rescindenda seja revestida pela autoridade da coisa julgada material. Assim, não haveria que se falar em erro de julgamento ou manifesta ilegalidade a ensejar rescisão do julgado. Sustentam, ainda que o Tema 1254 não se aplica à hipótese dos autos, porquanto a autora foi aposentada por força de decisão judicial e a modulação visou preservar as aposentadorias concedidas administrativamente.
A Procuradoria Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido, verbis:

“Ação Rescisória. Cabimento. Servidor Público. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. Impossibilidade. Tema n. 1.254 RG. Modulação dos efeitos para preservar as aposentadorias já concedidas antes da publicação da ata de julgamento do RE n. 1.426.306 ED/TO. Parecer por que o pedido seja julgado procedente” (Doc. 25)

É o relatório. Decido. 

Ab initio, concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, §3º, do CPC, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma. 
Determino, ainda, a prioridade na tramitação do feito como decorrência da idade da requerente, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC.
Registro que a decisão de mérito ora questionada (RE nº 1.385.746) transitou em julgado em 23/8/2022, conforme consta do andamento processual do referido processo no sítio eletrônico desta Corte. E a presente ação rescisória foi proposta em 5/3/2026 (Doc. 9), fora do prazo legal previsto no caput do art. 975 do CPC.
Contudo, diante do recente entendimento desta Corte, firmado no julgamento da AR 2.876, cuja ata de julgamento foi publicada em 25/4/2025, restou assentado que o §15 do art. 525 e o §8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados nos seguintes termos:
 
"O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)". 
 
Destarte, compulsando os autos, verifico que a propositura da presente rescisória foi posterior a publicação da ata do julgamento proferido na AR 2.876. Desse modo, aplica-se o item 2 da Questão de Ordem acima transcrita, o qual estabelece a tempestividade de ação rescisória proposta no prazo de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF no Tema 1254.
In casu, portanto, o prazo para a propositura da rescisória se iniciou a partir da data da publicação da ata de julgamento da modulação de efeitos no Tema 1254 (17/6/2024). Considerando a certificação da autuação da presente ação em 5/3/2026 (Doc. 9), não há que se falar em intempestividade.
No mérito, verifico que a pretensão da autora merece procedência. Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
 
“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público” (Tema 1.254/RG).
 
No entanto, ao julgar os embargos de declaração, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos:
 
“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” (STF. Plenário. RE 1.426.306/TO-RG-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/06/2024) (Repercussão Geral – Tema 1254 - grifos acrescidos). 
 
Por sua vez, a partir do julgamento do Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR), tornou-se forçoso reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, passou a admitir expressamente a utilização da ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente de repercussão geral, fixando a seguinte tese:
 
“Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)
 
Na oportunidade, foi considerada inaplicável a Súmula 343/STF e/ou Tema 136 da repercussão geral, porque “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória”, nos termos do que decidido no Tema 1.338 da Repercussão Geral (RE 1.478.035 AgR):
 
[...] Os argumentos da parte recorrente de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG não alteram essas conclusões. Isso porque a incidência das conclusões sobre o descabimento de rescisória pressupõe (i) dispersão jurisprudencial, ou (ii) alinhamento do acórdão rescindendo com precedente do STF à época da decisão, com posterior superação. No caso, como destacado pelo acórdão recorrido, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG. Afinal, a definição sobre os efeitos temporais da tese só veio a ser fixada com o julgamento de embargados de declaração. É dizer: não houve alteração de orientação, porque a primeira vez que o Plenário do STF se manifestou especificamente sobre o tema da modulação dos efeitos foi ao apreciar os embargos de declaração no RE 574.706. Como apontado pela Min. Cármen Lúcia no citado RE 1.478.035 AgR, ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’. [...]” (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10- 2024, grifos acrescidos)
 
No mérito, portanto, verifica-se, nos termos da atual jurisprudência do STF, a violação manifesta à norma jurídica. Com efeito, no Tema 1254 da sistemática da repercussão geral, foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, hipótese que se amolda ao caso em tela. 
Nesse sentido, imperioso colacionar os seguintes julgados:

“Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela descisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Prospecção dos efeitos para se ressalvarem as aposentadorias e pensões já  concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17 de junho de 2024. Ação rescisória procedente para a aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de se ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG, na qual foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com os requisitos já satisfeitos de servidores estáveis do art. 19 do ADCT junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral.
4. O caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento.
5. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case.
IV. DISPOSITIVO
6. Ação rescisória julgada procedente para se rescindir a decisão no RE nº 1.416.017/TO e, em sede de juízo rescisório, se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO” (AR 3087, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/09/2025)

“Direito previdenciário. Agravo regimental na ação rescisória. Modulação de efeitos. Tema nº 1.254/RG. Servidor estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. Regime Próprio de Previdência Social. Restabelecimento de benefício. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Pedidos julgados procedentes. 
I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação rescisória ajuizada por servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. A decisão rescindenda foi proferida no julgamento do mérito de recurso extraordinário e determinou a vinculação do autor ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contrariando a modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254 da Repercussão Geral do STF. 
2. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região haviam vinculado o autor ao RPPS/TO. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.403.847/TO, reformou o acórdão recorrido para determinar a permanência no RGPS. O requerente pleiteia a rescisão da decisão proferida no citado RE nº 1.403.847/TO, com novo julgamento para manter seu benefício previdenciário vinculado RPPS/TO, em observância à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 
3. A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou seguimento à ação rescisória, com base na Súmula 343/STF e no Tema 136-RG, e na suposta inaplicabilidade do precedente fixado no Tema 1.338-RG ao caso. II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ação rescisória é cabível em face de decisão transitada em julgado que contrariou a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral; e (ii) se o benefício previdenciário percebido pela parte autora foi concedido, ou teve seus requisitos preenchidos, antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do referido tema, de modo a definir sua eventual inclusão no alcance da modulação. III. Razões de decidir 
5. A ação rescisória é cabível para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral, conforme assentado na ratio decidendi do Tema nº 1.338/RG, que, por identidade de fundamentos, se aplica ao Tema nº 1.254/RG. 
6. Os óbices da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136-RG não se aplicam ao caso, uma vez que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte somente ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, com a posterior modulação de efeitos. 
7. No mérito, houve manifesta violação da norma jurídica consubstanciada na modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG. A aposentadoria do autor foi concedida em 27 de outubro de 2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do citado precedente vinculante (17 de junho de 2024), enquadrando-se na ressalva temporal. 
8. Este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG a casos nos quais a aposentadoria foi concedida antes do marco temporal firmado. IV. Dispositivo 
9. Agravo Regimental provido. Pedido da ação rescisória julgado procedente para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.403.847/TO e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso Extraordinário, restabelecendo a vinculação da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO) e extinguindo o benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com compensação entre os regimes.”(AR 3073 AgR, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão: Min. Flávio Dino, DJe de 21/10/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM POSTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. PRECEDENTE: RE 574.706 - TEMA 69/RG. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE FIXADA NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE EXPRESSAMENTE  RESSALVOU AS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS OCORRIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TEMA Nº 1.254/RG QUE SE APLICA À SITUAÇÃO DA AUTORA. PESSOA IDOSA E QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA SUA SUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REFERENDO INTEGRAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória, com fundamento no art. 966, V do CPC, objetivando a desconstituição da decisão proferida no RE nº 1.413.367/TO, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, com o consequente reestabelecimento do pagamento da aposentadoria da autora até o julgamento final desta ação 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral; e (ii) saber se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.254 (RE 1.426.306/TO).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral em oposição à tese de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou Tema 136 da repercussão geral, porque “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR).
4. Presença do fumus boni iuris. No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.426.306 - Tema 1254, esta Corte modulou os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no referido paradigma, para ressalvar "(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios".
5. Quanto ao periculum in mora, está demonstrado que a demandante é pessoa idosa, com 72 (setenta e dois) anos de idade e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, com o consequente retorno imediato do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 
6. Liminar referendada”. (AR 3096 TP-Ref, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/06/2025)

No mesmo sentido, em casos análogos, as seguintes decisões: AR 3132 AgR, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator(a) do acórdão: Min. Flávio Dino, DJe de 21/10/2025; AR 3116, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2025; AR 3067, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/10/2025; AR 3075, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2025; AR 3106 MC-Ref, Pleno, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/05/2025; AR 3126 TP-Ref, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/08/2025; AR 3074 MC-Ref, Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/06/2025, e AR 3129, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/8/2025; AR 3129, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 21/01/2026).
Importa destacar que a modulação de efeitos não fez qualquer distinção entre as aposentadorias concedidas administrativamente das implementadas por força de decisão judicial. No referido tema da sistemática da repercussão geral, foram ressalvadas todas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração. 
Destarte, acolho a pretensão da autora, porquanto a interpretação dada pelo decisum rescindendo, à luz da posição que vem prevalecendo no STF, viola norma jurídica, uma vez que sua aposentadoria foi concedida anteriormente à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG. 
No que tange à sucumbência, verifico que o INSS não deu causa à interposição da ação e nem resistiu à pretensão. Ademais, não lhe compete a instituição de benefício vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. 
Ex positis, CONHEÇO da presente ação e julgo PROCEDENTE o pedido para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.385.746/TO e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria tal como concedido. 
Condeno o Estado de Tocantins ao pagamento de honorários, estabelecidos de forma equitativa, no montante de R$ 3.000,000 (três mil reais). 
Deixo de condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de causalidade.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente